Tribunal: TJSP
Processo: 2200253-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMPROVAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a alegação deduzida pelo agravante de impenhorabilidade de bem imóvel – imóvel não habitado pela família – agravante que reside com a família nos Estados Unidos, onde é proprietário de outros três

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMPROVAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a alegação deduzida pelo agravante de impenhorabilidade de bem imóvel – imóvel não habitado pela família – agravante que reside com a família nos Estados Unidos, onde é proprietário de outros três imóveis – alegação de que pretende voltar ao Brasil que não justifica que se reconheça a pretendida impenhorabilidade do bem – inaplicabilidade da proteção prevista pela Lei no 8.009/90 – decisão mantida – agravo desprovido.